Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706474-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA EMBARGADO: ADRIANA LIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID56366116/56198264). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, à embargada para contrarrazões, bem como para se manifestar quanto à petição do agravante (ID 57452691). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator